Tribunal: STF
Processo: ARE 1512320
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Observo que, na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Sergipe.



    Assim, com base no art. 5º, § 1º, da Lei n. 7.347/1985, c/c o art. 52, XIV, do RISTF, e, ainda, face ao quanto decidido por esta Suprema Corte no RE 985.392 (Tema n. 946/RG), determino que a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte faça constar da autuação do presente recurso, como interessado, o Ministério Público Federal.



    2. Passando à apreciação da causa, trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 8), contra acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade federativa assim ementado (eDoc 6):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM MANTER ESTABELECIMENTOS DE ENSINO EM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO – REFORMA DAS ESCOLAS – OBRAS JÁ EM CURSO – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA RAZOABILIDADE DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS REFORMAS E QUANTO AO ANDAMENTO DAS OBRAS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA EM VALOR ARBITRÁRIO, SEM APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO- UNÂNIME.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arst. 6º e 205 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] a precariedade na estrutura das escolas, decorrente da omissão estatal, impacta diretamente nos serviços ofertados aos discentes das aludidas unidades de ensino, vez que vai na contramão do predito Princípio da Garantia do Padrão de Qualidade e, consequentemente, na efetivação do próprio direito à educação. 



    A despeito disso, o Estado de Sergipe tem permanecido alheio ao cumprimento de sua obrigação, desrespeitando, inclusive, decisão judicial exarada há cerca de 5 (cinco) anos, não se mostrando, pois, a multa diária fixada na Decisão de fl. 611 eficaz na garantia da efetividade da prestação jurisdicional. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 735 da Súmula/STF (eDoc 12). 



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    3. É que o apelo extremo foi interposto contra decisão de natureza precária que indeferiu o bloqueio de verbas públicas e determinou que o ora agravado juntasse ao processo o cronograma para realização da obra, a fim de que seja averiguada a razoabilidade do prazo bem como o controle de execução das obras.



    Dessa forma, não restou preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância. Nesse sentido: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO “FUMUS BONI JURIS” E DO “PERICULUM IN MORA” INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios – precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do “periculum in mora” e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada – não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes.



    (AI 597.618 AgR, Relator o ministro Celso de Mello – meus grifos)



    Incide, pois, o óbice do enunciado n. 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte redação:



    Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.



    Dessa forma, ambas as turmas já fixaram orientação no sentido de que o ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do “periculum in mora” e a relevância jurídica da pretensão deduzida pelo autor não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o recurso extraordinário é inadmissível. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.179.493 ED, Relator o ministro Ricardo Lewandowski – meus grifos) 



    [...] 4. É pacífico o entendimento da Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que concede ou indefere medida liminar. Incidência da Súmula nº 735/STF.



    5. Agravo regimental não provido.



    (ARE 742.479 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos) 



    4. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    5. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente